Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. UM DOS CORRÉUS CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA E OS DEMAIS PERMANECERAM EM SILÊNCIO. CONFLITO DAS DEFESAS. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DOS CORRÉUS. OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA E PROCESSO SENTENCIADO. SÚMULA N. 52/STJ. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. PRESENÇA DE DOCUMENTO HÁBIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Eventual nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a apresentação de teses conflitantes por um único defensor, o que não ocorreu no caso em análise. Após a confissão de um dos réus e o silêncio dos demais, durante a audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública do DF foi nomeada para promover a defesa dos corréus, bem como para apresentar as respectivas alegações finais, não havendo se falar em nulidade processual.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação para o crime de furto se a violência e a grave ameaça restaram configuradas pela conduta dos apelantes, que agrediram fisicamente uma das vítimas e exigiram a entrega de seus pertences, além disso proferiram ameaças à outra vítima, intimidando-a, e simularam estar armados.
4. Para a condenação no crime descrito no art. 244-B do ECA, a prova da menoridade pode ser demonstrada tanto por documento de identidade e certidão de nascimento do menor quanto por documentos detentores de fé pública nos quais conste nome, filiação, naturalidade, data de nascimento e, principalmente, o número de documento de identificação do menor.
5. A agressão física contra uma das vítimas configura a violência já prevista no tipo penal de roubo, o que não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.